Tribunal: TJMT
Processo: 1042538-04.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042538-04.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 324.076.978-63 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
JUROS REMUNERATÓRIOS
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
–
INEXISTÊNCIA
-
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
–
IMPOSSIBILIDADE
-
TEMA 1.378/STJ
-
SOBRESTAMENTO RESTRITO A RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL
–
PREQUESTIONAMENTO
-
ART. 1.025 DO CPC
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de declaração opostos por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo sentença proferida em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito ajuizada por Luiz Carlos Ferreira da Silva Junior, na qual se reconheceu a abusividade da taxa de
juros remuneratórios de 22% ao mês pactuada em contrato de empréstimo pessoal, determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e a restituição simples dos valores pagos a maior. A embargante sustenta omissão quanto à análise dos
arts
. 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, bem como do precedente do STJ no REsp nº 1.821.182/RS, além da ausência de sobrestamento do feito diante da afetação do REsp nº 2.227.287/MG (Tema 1.378/STJ), e requer manifestação para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 -
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos legais e precedentes invocados pela embargante; (
ii
) estabelecer se a afetação do Tema 1.378 do Superior Tribunal de Justiça impõe o sobrestamento do julgamento de apelações nas instâncias ordinárias; e (
iii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito ou apenas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 -
Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

3 -
O acórdão embargado analisa de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, por superar significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, aplicando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp nº 1.061.530/RS.

4 -
O julgador não está obrigado a enfrentar, de maneira pormenorizada, todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

5 -
A decisão de afetação do REsp nº 2.227.287/MG (Tema 1.378/STJ) determina a suspensão apenas dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que tratem da matéria submetida ao rito repetitivo, não impedindo o julgamento de apelações pelas instâncias ordinárias.

6 -
O requerimento de manifestação expressa para fins de prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos, pois, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 -
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2 -
Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes.

3 -
A afetação do Tema 1.378 do STJ determina a suspensão apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial, não impedindo o julgamento de apelações nas instâncias ordinárias.

4 -
O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

5 -
Embargos rejeitados. Mantida a higidez do acordão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito ajuizada por
LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR
, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior.

Consta dos autos que a demanda originária foi proposta com o objetivo de revisar cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios incidente sobre contrato de empréstimo pessoal celebrado em 01/06/2022, no valor total de R$ 15.704,88
(quinze mil setecentos e quatro mil e oitenta e oito centavos)
, a ser quitado em 12 parcelas mensais de R$ 1.308,74
(mil trezentos e oito reais e setenta e quatro centavos).

O Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ao apreciar a controvérsia, concluiu que a taxa de juros remuneratórios contratada
de
22% ao mês (961,37% ao ano)
,
superava de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, fixada em aproximadamente 5,37% ao mês, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual e determinando sua adequação à taxa média do mercado.

Interposta apelação pela instituição financeira, esta Câmara afastou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, manteve integralmente a sentença, reconhecendo que a discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado evidenciava desvantagem exagerada ao consumidor, justificando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.
(id.
346607351
).

Inconformada, a instituição financeira opõe os presentes embargos de declaração
(id.
347981393
)
, sustentando
: (i)
omissão do acórdão quanto ao enfrentamento dos
arts
. 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, bem como do precedente do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp nº 1.821.182/RS;
(
ii
)
omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito, em razão da afetação do REsp nº 2.227.287/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.378/STJ);
(
iii
)

necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela rejeição dos
aclaratorios
. (id.
349514850
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÊGIA CÂMARA.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assinala que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 1.022 do CPC/2015 e que os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão de matéria devidamente analisada.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NO AGRG NO ARESP 683361 DF 2015/0064523-9, TERCEIRA TURMA, RELATOR:

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 21/11/2021).

No caso concreto, a embargante
alega
que o acórdão teria sido omisso por não analisar expressamente os
arts
. 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, bem como o precedente firmado no REsp nº 1.821.182/RS.

Todavia, o
acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta em julgamento, analisando a abusividade da taxa de juros remuneratórios à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente do entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS, segundo o qual a revisão judicial das taxas de juros é admissível quando demonstrada a cobrança de encargos manifestamente superiores à média de mercado e ausente justificativa plausível para tal discrepância.

A decisão embargada consignou expressamente que a taxa contratada de 22% ao mês superava de forma
significativa a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor, circunstância que legitima a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

(TJMT, RAC 1027055-14.2023.8.11.0003, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 18/06/2024).

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a examinar pormenorizadamente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Assim, não se configura omissão pelo simples fato de o acórdão não ter mencionado expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes citados pela parte embargante.

A embargante sustenta, ainda, que o processo deveria ter sido suspenso em razão da afetação do REsp nº 2.227.287/MG
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.378 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, a
decisão de afetação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que tratem da matéria objeto do repetitivo, não alcançando o julgamento de apelações nas instâncias ordinárias.

Nesse sentido
, colaciono as seguintes jurisprudências do TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

(...)

4. A invocação de dispositivos legais e precedentes, inclusive o REsp 1.821.182/RS, não impõe análise pormenorizada ponto a ponto, pois o julgador pode limitar-se aos fundamentos necessários para a solução da controvérsia, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

5. A decisão embargada observou o entendimento do STJ firmado no REsp 1.061.530/RS, que define os critérios para aferição da abusividade das taxas de juros, tendo concluído que, no caso concreto, os encargos superaram significativamente a taxa média do mercado.

6. O sobrestamento determinado pelo STJ no Tema 1378 alcança apenas recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite naquela Corte ou nas instâncias ordinárias, não impedindo o julgamento de apelações pelos Tribunais de Justiça.

7. Ausentes os vícios legais, não se admite utilizar os embargos como mecanismo de rediscussão do mérito, tampouco como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A afetação do Tema 1378/STJ não impede o julgamento de apelações pelos Tribunais de Justiça.”

(TJMT, RED
1023287-92.2025.8.11.0041
,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATORA:
TATIANE COLOMBO
, JULGADO EM 29/10/2025).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO, PELA AFETAÇÃO DO TEMA 1.378/STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

A suspensão determinada na afetação do Tema 1.378 do STJ restringe-se aos recursos especiais e aos agravos em recurso especial, não se aplicando a recursos de apelação em trâmite nas instâncias ordinárias, motivo pelo qual inexiste omissão pela ausência de sobrestamento do feito
.

(TJMT, RED 1010952-29.2023.8.11.0003, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
RELATOR:
DIRCEU DOS SANTOS
, JULGADO EM 28/01/2026).

Por fim,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO QUE TANGE A DISPOSITIVOS LEGAIS E PRECEDENTE DO STJ. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

No que tange à alegada omissão sobre o REsp nº 2.227.287/MG (Tema 1.378), observa-se que o sobrestamento determinado pelo STJ se restringe aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando o julgamento de mérito de apelações nas instâncias ordinárias, inexistindo, portanto, descumprimento de ordem vinculante. O
julgador não está obrigado a responder a todos os
argum

entos
das partes ou mencionar expressamente cada dispositivo legal citado, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, e não a existência de vício que autorize a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
Não há omissão quando o acórdão examina, de forma fundamentada, as questões relevantes ao julgamento, ainda que de modo contrário à pretensão da parte.
O sobrestamento determinado pelo STJ em recurso repetitivo não impede o julgamento de apelação em instância ordinária.

(TJMG, RED
5001019-98.2024.8.13.0414
,
11ª CÂMARA CÍVEL
, RELATORA:
SHIRLEY FENZI BERTÃO
, JULGADO EM 26/11/2025).

Portanto, inexiste omissão ou descumprimento de ordem vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim
, com relação ao requerimento para que este Tribunal
manifeste-se
, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Ante ao exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026